Tribunal: TCU
Processo: 015.989/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3115/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e' do RI/TCU, e considerando o parecer da unidade técnica, (peça 50), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento (3/4/2024), os prazos para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 11420/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 015.989/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria da Penha Rodrigues dos Santos (XXX.296.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.